Tribunal: STJ
Processo: 0805609-65.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852613 - AL (2025/0041098-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DANIELE MESSIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: FLAVIA ALVES DE LIMA FERREIRA
AGRAVANTE
: DAVID GABRIEL MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: DAVID GUILHERME MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: DAVID SILVA TEOFILO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VANESSA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: DENISSON DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE
: DIEGO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DELBA DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284
DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF no caso.
Documento eletrônico VDA50984418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bd44a700-b549-4927-924b-539835e5fb13

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ no caso em análise.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
6. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
7. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
8. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bd44a700-b549-4927-924b-539835e5fb13

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852613 - AL (2025/0041098-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DANIELE MESSIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: FLAVIA ALVES DE LIMA FERREIRA
AGRAVANTE
: DAVID GABRIEL MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: DAVID GUILHERME MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: DAVID SILVA TEOFILO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VANESSA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: DENISSON DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE
: DIEGO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DELBA DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284
DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF no caso.
Documento eletrônico VDA50117264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:31
Código de Controle do Documento: 66f352db-22f4-43e1-8e90-3cf845c8e0a9

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ no caso em análise.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
6. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
7. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
8. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 482-500) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 474-477) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma não incidir a Súmula n. 284 do
STF no caso, pois "o recorrente expôs todos os fatos e fundamentos de sua
irresignação, na medida em que rebateu fundamentadamente cada um dos termos
arguidos nas decisões do Tribunal
, permitindo assim, a exata compreensão da
a quo
controvérsia levantada" (fl. 483).
Reitera a alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, bem como a existência de cláusula leonina no
acordo celebrado, sustentando assim a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a não configuração da litispendência entre a ação individual e a ação
civil pública, apontando violação dos arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, do CPC e 81 e 104 do
CDC.
Por fim, argumenta com a impossibilidade de incidência das Súmulas n. 211
do STJ e 283 do STF no caso em análise.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 504-512).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50117264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:31
Código de Controle do Documento: 66f352db-22f4-43e1-8e90-3cf845c8e0a9

VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
Os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 474-477):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 418-
420).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da parte ora
recorrente, em julgado que recebeu a seguinte ementa (fls. 174-175):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO
PROCESSO INDIVIDUAL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. OPORTUNIDADE
PARA
REALIZAÇÃO
DE
ACORDO
DE
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA.
TERMO
ADITIVO
QUE
DETERMINAVA
O
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DEZEMBRO DE 2022.
ENTENDIMENTO DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL PARA
SUSPENSÃO DAS AÇÕES ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
PRAZO ULTRAPASSADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO
FEITO, A FIM DE PRESERVAR A SEGURANÇA JURÍDICA E
ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES. ALEGADA ILEGITIMIDADE
DA PARTE E INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS NA
DECISÃO COMBATIDA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS
AGRAVANTES.
NÃO
CONHECIMENTO
NESTE
PONTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
CONCEDIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 360-370).
No recurso especial (fls. 190-216), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
os recorrentes apontaram:
(i) ofensa ao art. 1.022 do CPC, reclamando de suposta omissão na decisão
recorrida,
(ii) negativa de vigência aos arts. 9°, 10, 141 e 492 do CPC e 5°, LV, da CF,
alegando: (ii.i) a vedação de decisão
e inovação recursal, e (ii.ii)
extra petita
a necessidade de intimação da parte para manifestação acerca da matéria
arguida pela recorrida nas contrarrazões do agravo de instrumento,
(iii) violação dos arts. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1991 e 186 e 927 do CC,
sustentando que, no caso concreto, o acordo celebrado nos autos de ação
civil pública não abrange as questões de direito requeridas na presente ação
individual de danos morais,
(iv) afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC, afirmando a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado, e
(v) contrariedade aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC,
no que diz respeito à violação do contrato de prestação de serviços
celebrado entre a ora agravante e seu patrono.
Contrarrazões apresentadas (fls. 380-408).
No agravo (fls. 422-428), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Documento eletrônico VDA50117264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:31
Código de Controle do Documento: 66f352db-22f4-43e1-8e90-3cf845c8e0a9

Contraminuta apresentada (fls. 432-438).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, o recurso não especificou as questões consideradas omissas,
limitando-se à alegação genérica de que "o acórdão recorrido deixou de
analisar as omissões apontadas em relação ao art. 17 do CPC; art. 994, 996,
997, 1.005 e 1.015, VII do CPC; art. 9o e 10o do CPC; art. 141 e 492 do CPC
e art. 5o LV da CF; art. 14, § 1o da lei n.o 6.938/91 art. 186 e 927, do CC; art.
421 e 424 do CC e art. 51, I, IV e §1o do CDC; e art. 22, caput, e 34, inciso
VIII, do EOAB e art. 85, § 14, e 90, caput, e § 2o do CPC" (fl. 193). É pacífico
o entendimento desta Corte de que o "Recurso especial que suscita negativa
de prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sem
indicar precisamente o ponto que supostamente estaria omisso,
contraditório, obscuro ou com erro material, é deficiente em sua
fundamentação e atrai a aplicação do óbice descrito na Súmula 284/STF"
(AgInt no AREsp 1.343.812/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
9/4/2019
12/4/2019
Ressalta-se que a utilização de expressões genéricas de afronta a
dispositivos legais, a fim de alegar omissões, torna a fundamentação
recursal deficitária e inviabiliza o conhecimento do recurso quanto ao tema.
No mais, não cabe falar em afronta ao art. 5°, LV, da CF, pois é inviável a
análise de ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, sob pena
de usurpação da competência do STF.
Da mesma forma, os recorrentes afirmam que o TJAL não observou os arts.
141 e 492 do CPC, pois incorreu em decisão
ao extinguir
extra petita
parcialmente o feito em relação a um dos agravantes. Sustenta, nesse
contexto, que "O Código de Processo Civil veda expressamente o
conhecimento de questões não suscitadas pelas partes e de natureza
diversa, conforme art. 141 e 492, dispondo de modo claro os limites
jurisdicionais do processo" (fl. 196).
A Corte estadual consignou que referida providência (extinção parcial do
feito em relação a um dos agravantes) "não configura supressão de
instância, em razão de a coisa julgada prevista no inciso V do art. 485 do
CPC tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício" (fl. 367).
Concluiu assim que (fl. 367):
[...] a possibilidade de atribuição do efeito translativo por ser matéria
de ordem pública, cujo pronunciamento é livre em qualquer tempo e
grau de jurisdição, independente de manifestação das partes, razão
pela qual não há que se falar em inovação recursal ou em decisão
extra petita.
Nas alegações do recurso especial, os recorrentes afirmam tão somente a
nulidade da decisão por ser
.
extra petita
A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido impede o conhecimento do especial, ante a incidência das Súmulas
n. 283 e 284 do STF.
Ademais, apesar de opostos embargos de declaração, a tese de
necessidade de intimação da parte para manifestação acerca da matéria
arguida pela recorrida nas contrarrazões do agravo de instrumento (violação
do princípio da não surpresa) não foi expressamente enfrentada pelo
Tribunal de origem.
Portanto, é inafastável a Súmula n. 211 do STJ.
Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao art. 1.022 do CPC – em virtude da alegação genérica de
sua violação – e declarar a falta de prequestionamento de questão invocada
no especial.
Documento eletrônico VDA50117264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:31
Código de Controle do Documento: 66f352db-22f4-43e1-8e90-3cf845c8e0a9

Quanto ao acordo celebrado, o Tribunal de origem consignou, com base nos
elementos fático-probatórios, que, no caso em exame, houve a quitação
quanto a todos os direitos decorrentes da relação em espeque. Confira-se
(fls. 367-368):
Outrossim, verifico que não merece prosperar a alegação de que a
transação possui objeto distinto do tratado nestes autos, visto que as
certidões de fls. 125 e 171 registram expressamente que o acordo
abrange compensação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais e
preveem a responsabilidade da parte aderente por "todas as custas
administrativas
e/ou
processuais
e
honorários
advocatícios
remanescentes e não contemplados no acordo". Confira-se excerto de
um dos documentos:
A Corte de origem concluiu que o acordo celebrado abrangeu a indenização
por danos morais.
A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois dependeria
da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a admissão
do recurso.
Além disso, para afastar o fundamento de inexistência de cláusula leonina no
acordo celebrado entre as partes, seria necessário, novamente, o reexame
da matéria fática, vedado em recurso especial, por força das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de violação do contrato de
prestação de serviços celebrado entre as ora agravantes e seu patrono, a
Corte de origem consignou que (fl. 368):
[...] realizada transação extrajudicial entre a parte agravante, ora
embargante, e a Braskem, contemplando, inclusive, a pretensão de
indenização por danos morais e a quitação de quaisquer obrigações e
valores incluindo honorários advocatícios, o interesse de agir
desaparece por completo, prejudicando o andamento processual por
ausência de necessidade e utilidade no seu julgamento
Contudo, no recurso especial, os recorrentes sustentam tão somente a
violação dos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC, visto que
"é necessário resguardar os direitos e prerrogativas do presente advogado, o
que claramente foi violado pelo D. Colegiado
, ao não fixar a retenção
a quo
de honorários frente a extinção do feito" (fl. 210) .
Verifica-se, portanto, que a parte não impugnou fundamento do acórdão
recorrido, apresentando alegação dissociada do decidido. Incidem no caso
as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Os agravantes insistem na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos embargos de
declaração, mas, em momento algum, indicaram, nas razões do recurso especial,
quais seriam, efetivamente, tais vícios (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no caso a
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50117264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:31
Código de Controle do Documento: 66f352db-22f4-43e1-8e90-3cf845c8e0a9

Ressalta-se que a utilização de expressões genéricas de afronta a
dispositivos legais, a fim de alegar omissões, torna a fundamentação recursal
deficitária e inviabiliza o conhecimento do recurso quanto ao tema.
Ainda, quanto à tese de nulidade do julgado proferido na origem por
julgamento
, não há como afastar as Súmulas n. 283 e 284 do STF, por ser
extra petita
deficiente a fundamentação.
Destaca-se que o acórdão recorrido, ao analisar a controvérsia, consignou
que "a possibilidade de atribuição do efeito translativo por ser matéria de ordem
pública, cujo pronunciamento é livre em qualquer tempo e grau de jurisdição,
independente de manifestação das partes, razão pela qual não há que se falar em
inovação recursal ou em decisão
" (fl. 367).
extra petita
A parte não impugnou o referido argumento, limitando-se a afirmar a
existência de julgamento
.
extra petita
Desse modo, a subsistência de fundamento não combatido, apto a manter a
conclusão do acórdão recorrido, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a
teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
No que respeita à tese de necessidade de intimação da parte para
manifestação acerca de matéria arguida pela recorrida em contrarrazões do agravo de
instrumento (violação do princípio da não surpresa), tal matéria não foi apreciada pelo
Tribunal a quo, apesar da oposição de embargos declaratórios, deixando a parte
recorrente de apontar, na violação do art. 1.022 do CPC, omissão quanto à referida
questão. Portanto é inafastável a Súmula n. 211 do STJ.
Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao art. 1.022 do CPC – em virtude da alegação genérica de sua violação
– e declarar a falta de prequestionamento de questão invocada no especial.
Acerca das alegações de que (i) o acordo celebrado não abrange as
questões de direito requeridas na presente ação e (ii) o acordo celebrado é nulo, tendo
em vista a existência de cláusula leonina, o Tribunal de origem, apreciando as
irresignações, asseverou que (i) "não merece prosperar a alegação de que a transação
possui objeto distinto do tratado nestes autos, visto que as certidões de fls. 125 e 171
registram expressamente que o acordo abrange compensação por danos patrimoniais
e extrapatrimoniais e preveem a responsabilidade da parte aderente por 'todas as
custas administrativas e/ou processuais e honorários advocatícios remanescentes e
não contemplados no acordo'" (fls. 367-368), e (ii) "no presente caso, não há que se
falar em violação ao livre acesso ao Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo
judicial, visto que as partes celebrantes estavam munidas de suficientes informações e
acompanhadas das instituições que estavam - e ainda estão - imbuídas na resolução
do conflito" (fl. 369).
Documento eletrônico VDA50117264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:31
Código de Controle do Documento: 66f352db-22f4-43e1-8e90-3cf845c8e0a9

Portanto, a Corte local afastou expressamente as teses de (i) que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral e (ii) existência de cláusula
leonina. Rever os fundamentos do decidido exigiria a incursão no contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
No mais, quanto à alegação de que não está configurada a litispendência
entre a presente ação individual e a ação civil pública proposta (arts. 337, §§ 1°, 2° e
3°, do CPC e 81 e 104 do CDC), essa tese não foi apresentada nas razões do recurso
especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não pode ser
apreciada.
Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas considerou que a
transação extrajudicial realizada entre a parte agravante e a Braskem contemplou a
quitação de quaisquer obrigações e valores, incluindo honorários advocatícios.
A falta de pertinência temática entre os fundamentos do acórdão recorrido e
o comando normativo dos dispositivos legais apontados como descumpridos revela
deficiência na fundamentação recursal. Em tal circunstância, aplica-se ao caso a
Súmula n. 284 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50117264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:31
Código de Controle do Documento: 66f352db-22f4-43e1-8e90-3cf845c8e0a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.613 / AL
Número Registro: 2025/0041098-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07361608520198020001 08056096520218020000 7361608520198020001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELE MESSIAS DA SILVA
AGRAVANTE : FLAVIA ALVES DE LIMA FERREIRA
AGRAVANTE : DAVID GABRIEL MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : DAVID GUILHERME MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : DAVID SILVA TEOFILO DOS SANTOS
AGRAVANTE : VANESSA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : DENISSON DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE : DIEGO DOS SANTOS
AGRAVANTE : DELBA DA SILVA
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50971629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 448ee5a7-8a4a-466c-8b50-988eb95376fd

AGRAVANTE : DANIELE MESSIAS DA SILVA
AGRAVANTE : FLAVIA ALVES DE LIMA FERREIRA
AGRAVANTE : DAVID GABRIEL MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : DAVID GUILHERME MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : DAVID SILVA TEOFILO DOS SANTOS
AGRAVANTE : VANESSA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : DENISSON DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE : DIEGO DOS SANTOS
AGRAVANTE : DELBA DA SILVA
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 448ee5a7-8a4a-466c-8b50-988eb95376fd